Tribunal: TJBA
Processo: 8067267-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067267-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. APARELHO AUDITIVO (AASI). ÓRTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL AMPARADA EM LEI. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento de aparelhos auditivos bilaterais (AASI – modelo SAVANT AI 2400 RIC R, Starkey/Nuear) para tratamento de perda auditiva mista bilateral (CID H90) da agravante.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a cobertura contratual para aparelho auditivo do tipo AASI.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto.

4. O aparelho auditivo pleiteado configura órtese de uso externo, não vinculada a procedimento cirúrgico, hipótese cuja exclusão de cobertura é expressamente autorizada pelo art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 e pelo art. 17, parágrafo único, VII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

5. O aparelho auditivo pleiteado constitui órtese de uso externo, desvinculada de procedimento cirúrgico, subsumindo-se à hipótese de exclusão legalmente admitida.

6. O § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 condiciona a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS à comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações técnicas qualificadas, requisitos não demonstrados nos autos em sede de cognição sumária.

7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a incidência das normas específicas da saúde suplementar, nem autoriza a imposição de obrigação não prevista em lei ou contrato, sob pena de desequilíbrio atuarial.

8. Ausente demonstração de urgência qualificada ou de risco iminente e irreversível, revela-se inadequada a antecipação dos efeitos da tutela, sendo necessária maior dilação probatória.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 10, caput e VII, e 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VII; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.673.822/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 11.05.2018; STJ, REsp nº 1.733.013/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8008004-98.2025.805.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 08.07.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8017817-52.2025.805.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 23.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8137983-52.2021.805.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 13.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067267-61.2025.8.05.0000
, sendo agravante MARIA CRISTINA SANTOS SILVA e agravado(a) UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça